Tribunal: STF
Processo: ARE 1410633
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO SEM EXAME DE MÉRITO. FALTA DE SIMILITUDE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos por Carlos Eurico Grohmann Mello contra o seguinte julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA INDIRETA. IMPUGNAÇÃO DO TEMA DE FUNDO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 59).  



    2. Publicado esse acórdão no DJe de 27.6.2024, Carlos Eurico Grohmann Mello opõe tempestivos embargos de divergência em 16.7.2024 (e-doc. 60).  



    3. O embargante suscita como paradigma de dissídio jurisprudencial o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.255.917, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PENA DE DEMISSÃO. PARTICIPAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. NÃO EVIDENCIADA VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – ART. 128, § 5º, II, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.298/ES, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não é permitido que membros do Ministério Público exerçam cargo comissionado fora da própria instituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.255.917-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).  



    4. O embargante argumenta que “as circunstâncias fáticas mencionadas em ambos indicam tratar-se de ações rescisórias manejadas por servidores demitidos da Polícia Civil, que buscavam rescindir decisões proferidas pelo TJRS na qual não houve o reconhecimento de que a presença de membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia tornava nulos os seus processos administrativos disciplinares” (fl. 17, e-doc. 60). 



    Assevera que “o presente ARE n. 1.410.633/RS era uma manifesta repetição do ARE n. 1.255.917/RS, já que manejado frente a situação jurídica absolutamente idêntica e pelo mesmo patrono” (fl. 19, e-doc. 60).  



    Sustenta que “a parte ora recorrente construiu sua argumentação amplamente sustentada por precedentes jurisprudenciais da própria Ministra Relatora, Cármen Lúcia (RE n. 1.070.319 e RE n. 1.258.957 AgR), que (I) confirmam não só que a participação de membro do Ministério Público perante Conselho de Polícia Civil configura ofensa direta e manifesta à vedação constitucional presente no art. 128, § 5º, inciso II, alínea ‘d’, da CF/1988, mas também que (II) a decisão judicial que a convalida é passível de ser cassada pela via da ação rescisória, já que se enquadra na hipótese de art. 966, inciso V, do CPC/2015, conforme os seguintes precedentes: AI n. 835.300 AgR, ministro Luís Roberto Barroso; e ARE n. 1.255.917/RS, ministro Ricardo Lewandowski” (fls. 20-21, e-doc. 60).  



    Assevera que “inexiste o alegado óbice da Súmula nº 287 deste Sodalício, capaz de obstar o trânsito do presente recurso” (fl. 21, e-doc. 60).  



     



    Em relação à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, alega que “sustentar, portanto, que o recurso extraordinário padeceria de tal deficiência argumentativa é claramente fazer uma análise flagrantemente míope das razões recursais ali havidas, beirando a própria negativa de prestação jurisdicional” (fl. 21, e-doc. 60).  



    Pede o provimento dos presentes embargos de divergência, “para que seja uniformizada a jurisprudência a respeito da temática de fundo aqui retratada, ou seja, que a decisão judicial que não reconhece que a participação de membro do Ministério Públicos no Conselho Superior da Polícia quando do julgamento de processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão do servidor da Polícia Civil, afronta o disposto no art. 128, § 5º, inciso II, alínea ‘d’, da CF/1988, autoriza o manejo de ação rescisória, com base no permissivo do art. 966, inciso V, do CPC/2015” (sic, fl. 22, e-doc. 60). 



    5. O embargado manifesta-se pela manutenção do acórdão recorrido, pois “os embargos contrarrazoados não cumprem o pressuposto básico do cabimento, insculpido no 1.043, I e III do CPC/15, visto que os referidos dispositivos são claros em estabelecer que o manejo de embargos de divergência exige o confrontamento entre acórdãos que tenham apreciado a controvérsia de fundo (ainda que negado conhecimento ao recurso), o que não se deu na hipótese, na medida em que os julgados paradigmas enfrentaram o mérito da questão posta, ao passo que o decisum embargado se limitou a nada mais que aplicar óbices processuais ao conhecimento do Recurso Extraordinário, entre eles, o da Súmula n. 287 do STF” (fl. 3, e-doc. 65).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    7. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    No acórdão embargado, o mérito da controvérsia constitucional não foi apreciado, tendo sido apontados apenas óbices processuais ao prosseguimento do recurso extraordinário, na espécie a incidência da Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal, a inexistência de repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia, a correspondência das razões do recurso extraordinário com o mérito do acórdão rescindendo e a evidente utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal (fl. 9, e-doc. 59).



    Nos termos do inc. I do art. 1.043 do Código de Processo Civil, estes embargos são inadmissíveis, pois no acórdão embargado não se julgou o mérito da controvérsia, por haver óbices processuais de admissibilidade e de regular processamento do recurso extraordinário. Este Supremo Tribunal tem decidido sobre esse pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ÓBICES PROCESSUAIS. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. PARADIGMA NÃO APONTADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.371.579-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PRECEDENTES PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 



    1. O Recurso Extraordinário interposto pela parte ora embargante teve o seguimento negado ante a existência de óbices processuais intransponíveis (ausência de repercussão geral e de prequestionamento), o que inviabiliza a análise dos presentes Embargos de Divergência, os quais não possuem aptidão de reverter os critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.407.993-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA DEMANDA, ANTE O ÓBICE DA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 721.109-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.3.2020).



    8. Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável o paradigma invocado tratar de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.



    No paradigma de dissídio jurisprudencial apresentado (ARE n. 1.255.917-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, analisando o mérito da controvérsia, concluiu que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.298/ES. Confira-se: 



    “Bem reexaminada a questão, verifico que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 



    Com efeito, ante a correção dos fundamentos já consignados, transcrevo trecho da decisão agravada: 



    ‘[...] A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.298/ES, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que não é permitido que membros do Ministério Público exerçam cargo comissionado fora da própria instituição’” (DJe 9.2.2021).



    No acórdão embargado, a Primeira Turma decidiu que o recurso extraordinário não preenchia os requisitos de admissibilidade. O mérito do recurso extraordinário interposto sequer foi examinado. Tem-se no voto condutor do julgado embargado:



    “4. De início, ressalte-se não desconhecer a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de membro do Ministério Público que ingressou na instituição após a promulgação da Constituição da República de 1988 exercer cargo ou função pública em órgão diverso da organização do Ministério Público. Nesse sentido, por exemplo: ADI n. 3.298, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.6.2007; MS n. 26.595, de minha relatoria, Plenário, DJe 11.6.2010; RE n. 676.733-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.8.2013; RE n. 1.156.622-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.9.2019; RE n. 1.258.957-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria DJe 17.2.2021; RE n. 1.271.662-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.11.2022. 



    5. Contudo, na espécie, não há fundamento para juízo de retratação, tendo em vista que a decisão recorrida assentou-se na existência de óbices processuais que impediram o provimento do recurso, a saber: a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a inexistência de repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia, a correspondência das razões deste recurso extraordinário com o mérito do acórdão rescindendo e a evidente utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal. 



    6. Na decisão agravada anotei que ‘a ação rescisória não pode ser aproveitada como sucedâneo recursal, sendo restrito o seu cabimento às hipóteses legais elencadas no art. 966 do Código de Processo Civil. Na ação anulatória que deu origem à presente ação rescisória, na qual discutida a mesma matéria posta a exame neste recurso, o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pois interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, pela qual não conheceu do recurso especial (fls. 256-287, e-doc. 17). O objetivo do agravante é o de rediscutir a matéria apreciada e julgada pelo acórdão rescindendo, pretendendo fazer da ação rescisória sucedâneo recursal, o que é incabível’ (fl. 15, e-doc. 54). 



    O agravante, no ponto, limitou-se a afirmar que ‘toda AÇÃO RESCISÓRIA terá que rediscutir a matéria apreciada e julgada (de maneira flagrantemente equivocada) anteriormente, porém, com base em um dos permissivos EXCEPCIONALMENTE previstos na legislação processual cível pátria, que no caso presente é o da MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (inciso V do art. 966 do CPC/2015), e não como uma tentativa de mera revisão despropositada de um julgamento de que se discorda, ou mesmo de um recurso extemporâneo’ (fl. 7, e-doc. 56). 



    Não cuidou o agravante de infirmar o fundamento de que ‘na ação anulatória que deu origem à presente ação rescisória, na qual discutida a mesma matéria posta a exame neste recurso, o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pois interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, pela qual não conheceu do recurso especial (fls. 256-287, e-doc. 17)’. 



    Conforme o que se tem nos autos, está claro o intuito de utilizar-se da ação rescisória como sucedâneo recursal, tendo em vista o erro processual na ação anulatória de origem, na qual foi interposto recurso extraordinário contra decisão monocrática do Ministro Relator do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça em processo com objeto idêntico ao presente. 



    As razões do presente recurso extraordinário correspondem ao mérito do acórdão rescindendo. Confira-se excerto do acórdão rescindendo no qual delimitado o mérito daquela ação anulatória que deu origem a ação rescisória: 



    ‘No caso dos autos, a causa de pedir devolvida à apreciação desta Corte concentra-se na alegada ilegalidade do processo administrativo disciplinar, na medida em que membro do Ministério Público Estadual participou do julgamento no Conselho Superior da Polícia’(fls. 9-11, e-doc. 21).



    A admissão de recurso extraordinário em ação rescisória deve restringir-se aos fundamentos constantes da ação rescisória, e não aos do acórdão rescindendo. O autor busca valer-se indevidamente da rescisória, com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, fazendo uso desta via excepcional como sucedâneo recursal, o que não se admite conforme a reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, por exemplo, nos seguintes julgados: (...).



    7. Ademais, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem fundamentou a decisão de inadmissão do recurso por tratar-se o caso de interpretação do inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, o que corresponderia a eventual ofensa indireta à Constituição da República. 



    Nas razões do agravo em recurso extraordinário, o agravante limitou-se a afirmar que a matéria do recurso extraordinário seria de ofensa direta à Constituição, sem, contudo, impugnar a questão pela ótica do não cabimento de recurso extraordinário para questionar pressuposto de cabimento da ação rescisória” (fls. 9-12, e-doc. 59).



    Inexiste, portanto, similitude jurídica entre o acórdão embargado e o julgado apontado como paradigma.



    Na espécie vertente, a discussão é processual, limitando-se aos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Como assentado no acórdão embargado, o embargante insiste em que, no recurso extraordinário, teria suscitado ofensa direta à Constituição, “sem, contudo, impugnar a questão pela ótica do não cabimento de recurso extraordinário para questionar pressuposto de cabimento da ação rescisória” (fl. 12, e-doc. 59). 



    Sobre a matéria questionada neste processo, não há divergência entre as Turmas deste Supremo Tribunal, sendo firme o entendimento de que a controvérsia em relação aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, especialmente com fundamento no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, é matéria de índole infraconstitucional. Confiram-se, por exemplo, julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, V, DO CPC/2015 (ART. 485, V, DO CPC/1973). CABIMENTO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE CONSUBSTANCIA PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.425.201-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. 3. Ação Rescisória. Requisitos de admissibilidade. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.368.368-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe 9.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. A controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 708.424-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável os precedentes apontados trazerem situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 1.242.489-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2020).



    Comprovada carência de pressuposto de cabimento, impõe-se a inadmissibilidade dos presentes embargos de divergência.



     



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.



    10. Pelo exposto, não admito os presentes embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora